Tribunal: TJMT
Processo: 1016732-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016732-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 24.450.490/0001-96 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA –
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL – ENCAMINHADA POSTERIORMENTE – IRREGULARIDADE SANADA-

MANUTENÇÃO DA APREENSÃO – ILEGALIDADE
-

RECURSO PROVIDO.

1. Não obstante ser dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

2. Sentença ratificada. (N.U 1007305-91.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA RECURSAL”,
interposto por RT COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS E FERTILIZANTES LTDA
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos n.° 1026070-28.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 123444579 – autos n.° 1026070-28.2023.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
RT COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS E FERTILIZANTES LTDA
, objetivando em sede liminar que se determine a liberação da mercadoria e do veículo, vinculados ao Termo de Apreensão e Depósito n. 1165703-4.

A parte Impetrante narra que “
contratou a empresa, JCL JANDOTTI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, para o carregamento de 50.000,00 kg de adubo
”.

Explica que “
em meio ao transporte dos veículos até a destinatária, na data de 13 de julho de 2023, o condutor do veículo restou abordado pelos Agentes Fiscais do Posto de Fiscalização conhecido como “Benedito de Souza Corbelino (Correntes MT/MS)”, ocasião que lavraram o Termo de Apreensão e Depósito no 1165703-4, arguindo suposta infração nos termos dos Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35-A e 35-B, Art. 11, § 2o, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05
”.

Diz que, ainda, se aplicou “
a penalidade prevista no Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998, com aplicação de multa e apreensão da mercadoria e retenção do automotor
”.

Revela que “
buscou contato extrajudicial com a Autoridade Coatora para tentativa de liberação da mercadoria e automotor, porém, restou sem êxito, haja vista que exigem o pagamento das guias de recolhimento
”.

Defende que tal medida é absolutamente ilegal, conforme assentado na jurisprudência pátria.

Nesses termos, requer a concessão da medida pleiteada.

Com a inicial vieram documentos.

É o relatório.

Decido.

É cediço, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar.

Isso porque, o ato que ocasionou a deflagração do Termo de Apreensão e Depósito n. 1165703-4, está cabalmente amparado pela legalidade.

In casu
, extrai-se do TAD n. 1165703-4, os seguintes fatos e ocorrências:

LOCAL ONDE FOI CONSTATADA A IRREGULARIDADE:
POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (CORRENTES- MT/MS)

NOTAS FISCAIS:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35- A e 35-B, Art. 11, § 2o, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.

PENALIDADE:
Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo.

Diante disso, observa-se que a infração material, que ocasionou a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparada pela legalidade.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento de relatoria do Deso José Zuquim Nogueira, em 19/09/2019, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, fixou a seguinte tese:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Em situação análoga, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a súmula 323, entendeu ser “
inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”.

Todavia, referida Súmula do STF não se aplica no presente caso, mormente porque a apreensão da mercadoria não ocorreu com o fito coercitivo de obrigar o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito devido e não relacionados às mercadorias apreendidas, mas sim para cessar a infração material de efeito permanente e impedir a livre circulação de mercadoria em desacordo com a legislação tributária estadual.

Nesse sentido, dispõe a Lei Estadual no 7.098/98, especificamente em seus artigos 17 e 35–A:

Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Ainda, é certo que o Regulamento do ICMS de Mato Grosso dispõe sobre a necessidade de apresentação das notas fiscais para aposição de carimbo e para registro de passagem junto ao Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais,
in verbis:

Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/no, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

(...)

§ 16 A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas.”

(...)

Art. 375. Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes mato-grossenses deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo: (cf. inciso X do caput do art. 17 da Lei no 7.098/98)

(...)

Art. 377 Nas hipóteses arroladas no artigo 375, para comprovação da inserção dos dados no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, será gerado, automaticamente,
o Comprovante de Registro de Informações de Notas Fiscais/Documentos Fiscais, que deverá ser impresso pelo contribuinte para acompanhar o trânsito da mercadoria, dentro do território do Estado.

§
1o O Comprovante referido no caput deste artigo deverá ser apresentado pelo condutor do veículo utilizado no transporte da mercadoria, juntamente com os correspondentes documentos fiscais e de arrecadação, se exigido o imposto a cada operação ou prestação, em todos os Postos Fiscais, fixos ou móveis, em funcionamento no trajeto estadual, para as verificações pertinentes e, quando for o caso, procedimentos de baixa, conforme previsto no artigo 378.

Sobre o tema, colhe-se entendimento exarado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – JUÍZO DE CONFORMIDADE – TAD – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – MATÉRIA PACIFICADA EM IRDR – SENTENÇA RETIFICADA – RETRATAÇÃO INCABÍVEL – ACÓRDÃO MANTIDO. “1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; [...]” ( IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000). O Juízo de retratação não deve ser exercido sobre a matéria em debate, pois a quaestio iuris encontra-se em conformidade com o IRDR desta e. Corte.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00021176720138110020, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023)

Portanto, ao menos nessa esfera de cognição não exauriente, entendo que inexiste ilegalidade na apreensão, visto que estritamente relacionada à operação fiscalizada, mostrando-se legal a medida imposta pela autoridade coatora.

De todo o exposto, nos termos da fundamentação supra,
INDEFIRO
a liminar pleiteada na exordial.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.

Intime-se a impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que
“(...)
embora o motorista tenha apresentado documentação equivocada ao Posto Fiscal, tem-se que a documentação atrelada à mercadoria e respectivo transporte de cargas está idônea, tendo sido emitida corretamente e antes do início da operação e da parada no Posto Fiscal, conforme se vê dos documentos anexos
”.

Argumenta
“(...)
considerando a primeira premissa de argumentação contida no Tema no 2 do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem-se que esta está totalmente descartada, porquanto que a Agravante possui documentação idônea da operação”
.

Pontua que
“(...)
Registra-se, uma vez mais, que se tratou de um equívoco do motorista ao apresentar a documentação no Posto Fiscal de entrada no Estado de Mato Grosso, mas, nem por isso, a operação pode ser considerada inidônea. Aliás, vale dizer, ainda, que não se causou qualquer prejuízo ao Estado de Mato Grosso, tampouco a suposta irregularidade importou em ausência de pagamento total ou parcial de imposto”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
seja recebido e conhecido o presente recurso, sendo que em sede de tutela de urgência recursal, nos termos do que dispõe art. 1.019, inciso I do CPC, seja determinada a liberação da mercadoria apreendida, no prazo máximo e improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, para que possa seguir viagem e entregar os produtos no respectivo destino, servindo cópia da decisão proferida para o cumprimento do ato
(...)”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID. 176091197)
.

Contrarrazões (ID. 179222651).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 182197744).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA RECURSAL”,
interposto por RT COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS E FERTILIZANTES LTDA
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos n.° 1026070-28.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu a liminar (ID. 123444579 – autos n.° 1026070-28.2023.8.11.0041).

Ressai do pedido inicial que
“(...)
A princípio, cumpre registrar que a Impetrante é empresa importadora e exportadora de Grãos e Fertilizantes, com atuação no território de Mato Grosso.

(...)

Acontece que, em meio ao transporte dos veículos até a destinatária, na data de 13 de julho de 2023, o condutor do veículo restou abordado pelos Agentes Fiscais do Posto de Fiscalização conhecido como “Benedito de Souza Corbelino (Correntes MT/MS)”, ocasião que lavraram o Termo de Apreensão e Depósito no 1165703-4, arguindo suposta infração nos termos dos Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35-A e 35-B, Art. 11, § 2o, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.

(...)

A Impetrante buscou contato extrajudicial com a Autoridade Coatora para tentativa de liberação da mercadoria e automotor, porém, restou sem êxito, haja vista que exigem o pagamento das guias de recolhimento.

(...)

No caso em comento, embora o motorista tenha apresentado documentação equivocada ao Posto Fiscal, tem-se que a documentação atrelada à mercadoria e respectivo transporte de cargas está idônea, tendo sido emitida corretamente e antes da operação e da parada no Posto Fiscal, conforme se vê dos documentos anexos.

(...)

Assim, desde logo requer seja analisado o pedido de liminar, para que seja determinada a liberação das mercadorias, com amparo na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, afastando-se as premissas do Tema no 2 do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ante a realização do distinguishing efetivado nesta oportunidade, por ser medida de JUSTIÇA (...)”.

Como visto, o presente recurso tem por objetivo à reforma da decisão agravada que indeferiu
a liminar que visa a liberação dos bens apreendidos.

Passo a análise do mérito recursal.

Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento só se discute a matéria constante do ato judicial combatido, sendo inviável a cognição da matéria ainda não apreciada pelo Juízo
a quo
, por implicar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim, cabe-se, tão somente, analisar a decisão que indeferiu a liminar pleiteada em sede da mencionada ação mandamental.

Atenta a questão posta, constata-se que a
ausência de documentação fiscal vinculada a operação no momento da fiscalização, cuida-se de fato incontroverso, porque admitido pela parte agravante (ID. 175842689 – pág.6).

Todavia, no caso, a emissão da nota fiscal eletrônica n.o 3.610 (ID.
175862669)
, a qual acoberta a operação, precede a fiscalização realizada em 13 de julho de 2023 (ID.
175862666 – pág. 6)
, uma vez que emitida na data de 11 de julho de 2023.

Logo, a nota fiscal eletrônica n.o 3.610, já estava “
armazenada eletronicamente
no
sistema eletrônico”
da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, nos termos da então vigente Portaria n.o 163, de 12 de dezembro de 2007, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda, que
“
Dispõe sobre as condições, as regras e os procedimentos para utilização da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE e dá outras providências
”.

Assim, a circunstância de os documentos terem sido apresentados após a fiscalização, não é razão suficiente a justificar a manutenção da apreensão das mercadorias, mormente porque, houve a cessação da infração, bem como a documentação fiscal já estava armazenada no sistema eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Há de se frisar, contudo, que a mercadoria foi apreendida em razão de irregularidades na documentação fiscal. Logo, apesar do dever funcional de se verificar a normalidade no transporte de mercadorias, não é lícito ao Fisco apreender, ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.

A propósito, eis o entendimento deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - IRREGULARIDADE TRIBUTÁRIA - ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO -
RETENÇÃO PARA O FIM DE SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS - ILEGALIDADE
- SÚMULA DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. A apreensão de mercadorias pode ser admitida somente para o fim de autuação da infração, quando não há infração instantânea de efeito permanente. Assim,
uma vez autuado o contribuinte, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem
.” (N.U 0000137-17.2015.8.11.0020, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 15/08/2022, publicado no DJE 15/08/2022)
(grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
para determinar a
liberação do
caminhão utilizado no transporte das mercadorias, bem como dos 50 (cinquenta) “
fertilizantes minerais misto
”,
constantes na nota fiscal eletrônica n.o
3.610
,
aprendidos por meio do termo de apreensão e depósito n.o
1165703-4,
datado de
13 de julho de 2023
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024